Tribunal: TJPA
Processo: 0800049-86.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800049-86.2021.8.14.0040

APELANTE: ISL IMPORTACAO E EXPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

APELADO: ESCOLA EDUCAR EIRELI - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL
– PEDIDO DE INDENIZAÇÃO SEM INDICAÇÃO DO
QUANTUM
–
LIMITAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE ACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO – REQUISITOS DO ART.
292
, INCISO
V
, DO
CPC PREENCHIDOS –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
–
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS VISANDO A GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR – PREVISÃO MÉDIA DE GERAÇÃO ANUAL DE
72.514 KWH – LIMITE DE VARIAÇÃO DE 10% (DEZ POR CENTO) PARA MAIS OU PARA MENOS PREVISTO EM CONTRATO – PRODUÇÃO DE ENERGIA PELO SISTEMA DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS ABAIXO DO ESTABELECIDO EM CONTRATO – SITUAÇÃO ASSENTIDA PELA REQUERIDA/APELANTE – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – INCONTROVERSO – DANOS MATERIAIS CONSTATADOS – NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DE PAINÉIS SOLARES PARA GERAÇÃO DE ENERGIA NO PATAMAR DISPOSTO NO AJUSTE – EXPRESSA PREVISÃO EM CONTRATO – CLÁUSULA 8.4 DO CONTRATO – HONORÁRIOS RECURSAIS –

11% (ONZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DO EFETIVO PROVEITO ECONÔMICO – ART. 85, §11º, DO CPC – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preliminar de Inépcia da Inicial

1 – N
ão resta caracterizada a alegada inépcia da inicial na hipótese, visto que embora o autor não tenha indicado expressamente o valor pretendido na indenização por
dano

moral
, limitou o valor da causa de acordo com o proveito econômico perseguido, atentando-se, assim, à disposição contida do art.
292
, inciso
V
, do
CPC
.

Mérito

2 – P
artes
que celebraram contrato de prestação de serviços (ID.
11521439)
para fornecimento e instalação de painéis fotovoltaicos, visando a geração de energia solar, em que
a empresa requerida/apelante se comprometeu a gerar, em média, anualmente, a quantia de 72.514 kwh, representando uma média mensal de aproximadamente 6.043 kwh, podendo esse valor variar em 10% (dez por cento) para mais ou para menos.

3 – De igual modo, dispôs que na hipótese de não ser gerada a energia supracitada, respeitando a margem prevista, a requerida/apelante se comprometeria a instalar mais placas/painéis
fotovoltaicos
no sistema, para que fosse atendida a geração contratada e prevista em contrato, sem qualquer ônus adicional à parte autora, ora apelada.

4 – Ainda que se desconsiderasse o estudo técnico contratado pela autora/apelante, em razão de sua produção unilateral, consoante as informações trazidas pela própria empresa requerida/apelante em sua manifestação de defesa (ID. 11521472), constata-se que a produção de energia entregue pelo sistema de painéis fotovoltaicos, encontra-se abaixo do estabelecido em contrato, mesmo considerando o limite da variação negativa de 10% (dez por cento) prevista no ajuste contratual.

5 – Dessa forma, resta incontroverso o inadimplemento contratual apto a ensejar a reparação material, que, no caso em comento, conforme disposto na cláusula 8.4 do contrato celebrado entre as partes, impõe a obrigação pela empresa contratada, ora apelante, de instalação complementar de
placas solares que garantam a geração de energia prevista em contrato.

6 –
Por fim, em atenção ao pedido majoração dos honorários advocatícios formulado pela apelada em contrarrazões, tenho que, negado provimento ao recurso de apelação, impõe-se a majoração da verba advocatícia, no qual, fixo em 11% (onze por cento), sobre o valor do efetivo proveito econômico, nos termos do art. 85, §11º, do Código de Processo Civil.

7 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
para manter na integra a sentença vergastada, nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 04 de abril de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0800049-86.2021.8.14.0040

APELANTE:

ISL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (ILUMISOL ENERGIA SOLAR)

APELADO:
ESCOLA EDUCAR EIRELI - ME

COMARCA DE ORIGEM:

PARAUAPEBAS
/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
ISL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (ILUMISOL ENERGIA SOLAR)

inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA que, nos autos da
AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

ajuizada contra si por
ESCOLA EDUCAR EIRELI – ME
,
julgou parcialmente procedente o pleito exordial.

Em sua inicial (ID. 11521429), narrou a autora/apelada que firmou contrato com a requerida para a implementação de projeto de usina solar para geração mensal de 6.043 kwh no importe de R$ 227.593,08 (duzentos e vinte e sete mil quinhentos e noventa e três reais e oito centavos), em 36 parcelas de R$ 6.322,08 (seis mil trezentos e vinte e dois reais e oito centavos).

Afirmou que, após a instalação do projeto, a produção de energia ficou abaixo do contratado (40% abaixo do contratado), bem como foi colocado transformador, equipamento que não estava incluído no projeto.

Pleiteou assim, pela procedência da ação para que a requerida fosse condenada a reparar o sistema de usina solar a fim de que gere energia conforme o contratado, bem assim ao pagamento de indenização por danos morais, e danos materiais no importe de R$ 12.644,06.

Juntou a autora, documentos com escopo de subsidiar seu pleito.

Em contestação (ID. 11521472), a requerida alegou preliminarmente inépcia da inicial pela iliquidez do pedido de dano moral e ainda, a não configuração da relação de consumo. No mérito, alega que sempre forneceu a geração de energia contratada e que há previsão no contrato de variação em 10% para mais ou para menos; impugnou o laudo apresentado pela autora, por ter sido feito por profissional não habilitado, pugnando, assim, pela improcedência da exordial.

Em decisão de ID. 11521491, foi saneado o feito, sendo rejeitadas as preliminares de inépcia da inicial e de inaplicabilidade do CDC, bem como rejeição do pedido de revogação da liminar. Na referida decisão saneadora houve inversão do ônus da prova em favor da autora, determinando que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir e que a autora juntasse o registro da produção de energia desde a instalação até janeiro de 2022.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação a de sentença (ID. 11521504), que julgou parcialmente procedente a exordial para condenar a requerida a promover a instalação dos equipamentos e placas necessárias para produção da energia contratada, no prazo de 30 (trinta) dias, bem como ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 7.586,43 (sete mil quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta e três centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da publicação da decisão e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula nº 54, STJ).

Inconformada, a requerida
ISL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (ILUMISOL ENERGIA SOLAR)
interpôs Recurso de Apelação (ID.
11521507
).

Alega, preliminarmente, a preliminar de inépcia da inicial, em razão do pedido de condenação por danos morais formulado pela apelada ter sido ilíquido.

No mérito, argui que inexistiria falha na prestação de serviço apta a caracterizar conduta ilícita ensejadora de responsabilidade civil, destacando que as provas técnicas apresentadas pela apelada, seriam unilaterais.

Aduz que o contrato entabulado entre as partes, prevê expressamente que a geração média de energia poderá sofrer uma variação
de 10% (dez por cento), para mais ou para menos.

Afirma que ao contrário do alegado pela apelada, a ora apelante jamais se comprometeu a gerar a média de 8.097 kWh, embora exista tal previsão na proposta comercial anexada nos autos, a reanálise do projeto, verificou que as instalações dos equipamentos discriminados no contrato gerariam 72.514 kWh por ano ou 6.043 kWh por mês, quantia suficientemente capaz de suprir as necessidades da apelada, e a qual a esta anuiu expressamente.

Sustenta, ainda, não ter havido qualquer descumprimento contratual por parte da apelante, a qual forneceu integralmente a geração de energia solar fotovoltaica contratada pela parte apelada, inexistindo, portanto, qualquer dano material a ser reparado.

Pleiteia assim, pelo provimento do recurso para que reformada a sentença vergastada, seja julgada totalmente improcedente a pretensão exordial.

Em
contrarrazões (ID.
11521513), argui a empresa apelada, não assistir razão a apelante em suas alegações, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença de piso, bem assim a majoração da verba advocatícia.

O feito foi originariamente distribuído a relatoria da Exma. Desa.
Ezilda Pastana Mutran
.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instada as partes acerca da possibilidade da composição (ID.
11631196
), o prazo para manifestação decorreu
in albis
(ID.
12052845
).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentrar ao mérito da demanda, analiso a questão preliminar suscitada pela empresa apelante.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL

Consta das razões preliminares arguidas pela empresa apelante, a inépcia da inicial, em razão do pedido de condenação por danos morais formulado pela apelada ter sido ilíquido.

Com efeito, o novel estatuto processual civil, estabelece os
requisitos da petição inicial em seu art.
319, nos seguintes termos:

Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do
pedido
;

IV - o
pedido
com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

Infere-se, portanto, que um dos requisitos a serem cumpridos pelo autor é a indicação do seu
pedido
com as respectivas especificações, o qual deverá ser certo e determinado (art.
322
c/c art.
324
do
CPC
).

O referido diploma processual civil, disciplina, ainda, em seu art. 324, §1º, as hipóteses em que é lícita a formulação de
pedido

genérico, senão vejamos
:

Art. 324. O
pedido
deve ser determinado.

§ 1º É lícito, porém, formular
pedido

genérico
:

I - nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados;

II - quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato;

III - quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu.

Noutra ponta, é sabido que a toda causa deverá ser atribuído um valor certo e que, nas ações indenizatórias, este será o valor do
quantum
pretendido, conforme preconizam os arts.
291
e
292
, inciso
V
, do
Código de Processo Civil
:

Art. 291. A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

[
...]

V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em
dano

moral
, o valor pretendido;

Pois bem, no caso em tela, a instituição de ensino autora, ora apelada, formulou
pedido
de condenação da requerida, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos materiais e por danos morais, sem indicar o valor que entendia fazer jus a título de reparação extrapatrimonial, apontando, entretanto, o importe de R$
91.037,23 (noventa e um mil trinta e sete reais e vinte e três centavos),
como valor da causa.

Nesse contexto,
máxima vênia
a argumentação da empresa apelante, entendo que não resta caracterizada a alegada inépcia da inicial na hipótese. Isto porque, embora o autor não tenha indicado expressamente o valor pretendido na indenização por
dano

moral
, limitou o valor da causa de acordo com o proveito econômico perseguido, atentando-se, assim, à disposição contida do art.
292
, inciso
V
, do
CPC
.

Nesse sentido, vejamos precedente da jurisprudência pátria,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL -
A
ÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
INÉPCIA
DA INICIAL -
PEDIDO

GENÉRICO
- INOCORRÊNCIA

- PROTESTO INDEVIDO - ALTERAÇÃO NA DATA DE VENCIMENTO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - "QUANTUM" - EMBARGOS DECLARATÓRIOS - PROTELATÓRIOS - MULTA DEVIDA.

I - No caso dos autos, a despeito da autora não indicar o valor pretendido com a indenização por
dano

moral
, houve a limitação do valor da causa, o que corresponde ao proveito econômico perseguido pelo requerente com a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, ex vi do art.
292
,
V
, do
CPC
.
III - O protesto indevido de título constitui ato ilícito cujos efeitos danosos podem ser facilmente presumidos, ensejando reparação por danos morais, sendo que a responsabilidade pelos danos causados decorre do próprio ato, prescindido da comprovação do prejuízo no caso concreto. IV - Na valoração da verba indenizatória a título de danos morais, deve ser levada em conta a dupla finalidade da reparação, buscando-se um efeito repressivo e pedagógico, propiciando à vítima uma satisfação, sem que isto represente para ela uma fonte de enriquecimento sem causa. V - Se a parte interpõe embargos de declaração alegando omissão, enquanto que a decisão embargada já envia enfrentado os fundamentos levantados pela parte, verifica-se o caráter manifestamente protelatório ensejando a condenação da multa prevista no art.
1.026
,
§ 2º
, do
CPC
.

(TJ/MG -
Apelação Cível 1.0000.20.572590-6/001
, Relator (a): Des.(a) João Cancio, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/02/2021, publicação da sumula em
03
/
02
/
2021
). (Grifei).

Cumpre considera, ainda, que a interpretação do
pedido
deve observar o conjunto da postulação e o princípio da boa-fé, como estatui o art.
322
, inciso II, do
CPC
, de modo que, constatado, na hipótese, que a empresa autora/apelada quantificou o proveito econômico pretendido, não há que se falar
pedido

genérico
de indenização por danos morais, apto a caracterizar a arguida inépcia da inicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO

a
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ocorrência ou não de inadimplemento contratual apta a ensejar reparação material, relativo a produção de energia solar, através de painéis fotovoltaicos, abaixo do previsto em contrato.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante que inexistiria falha na prestação de serviço apta a caracterizar conduta ilícita ensejadora de responsabilidade civil, destacando que as provas técnicas apresentadas pela apelada, seriam unilaterais; que o contrato entabulado entre as partes, prevê expressamente que a geração média de energia poderá sofrer uma variação
de 10% (dez por cento), para mais ou para menos; que ao contrário do alegado pela apelada, a ora apelante jamais se comprometeu a gerar a média de 8.097 kWh, embora exista tal previsão na proposta comercial anexada nos autos, a reanálise do projeto, verificou que as instalações dos equipamentos discriminados no contrato gerariam 72.514 kWh por ano ou 6.043 kWh por mês, quantia suficientemente capaz de suprir as necessidades da apelada, e a qual a esta anuiu expressamente; bem como não ter havido qualquer descumprimento contratual por parte da apelante, a qual forneceu integralmente a geração de energia solar fotovoltaica contratada pela parte apelada, inexistindo, portanto, qualquer dano material a ser reparado.

Das Obrigações Contratuais

Analisando detidamente os autos, verifica-se que em 18/12/2019, as partes celebraram contrato de prestação de serviços (ID.
11521439)
para fornecimento e instalação de painéis fotovoltaicos, visando a geração de energia solar.

Infere-se do citado contrato de prestação de serviços, que
a empresa requerida/apelante se comprometeu a gerar, por meio dos sistemas de
painéis fotovoltaicos
instalados, em média, anualmente, a quantia de 72.514 kwh, representando uma média mensal de aproximadamente 6.043 kwh, podendo esse valor variar em 10% (dez por cento) para mais ou para menos.

De igual modo, dispôs o referido ajuste contratual, que na hipótese de não ser gerada a energia supracitada, respeitando a margem prevista, a requerida/apelante se comprometeria a instalar mais placas/painéis
fotovoltaicos
no sistema, para que fosse atendida a geração contratada e prevista em contrato, sem qualquer ônus adicional à parte autora, ora apelada.

Nesse sentido, vejamos o disposto na cláusula 8.1 e seguintes do contrato
prestação de serviços entabulado entre as partes litigantes:

“[...]

8.1 - A
CONTRATADA
garante a qualidade e perfeição da execução dos serviços fornecidos ou executados, objeto deste contrato, respondendo, na forma da lei, por quaisquer defeitos decorrentes, pelo prazo de 12 meses.

8.2 - Fica, assim, acertado entre as partes, que os módulos fotovoltaicos possuem uma garantia de 10 anos contra defeito de fabricação e 25 anos de geração, devendo chegar ao vigésimo quinto ano com 83% da capacidade; inversor possui 7 anos de garantia e string box (sistema de proteção) possui 12 meses de garantia.

8.3 - A garantia dos equipamentos utilizados será fornecida pelo fabricante que, conferidos e atestados pela
CONTRATADA
, se compromete a passar à
CONTRATANTE
.

8.4 - A
CONTRATADA
compromete-se, por meio dos sistemas instalados, em gerar, em média, anualmente, a quantia de 72.514 KWh, representando uma média mensal de, aproximadamente, 6.043 KWh. A média de geração pode variar em dez por cento para mais ou para menos. Caso não seja gerada a quantidade de energia supracitada, respeitando a margem prevista, a
CONTRATADA
compromete-se em instalar mais placas no sistema da
CONTRATANTE
para que atenda à geração prevista, sem que isso gere quaisquer ônus à
CONTRATANTE
, que terá o prazo de 24 meses para fazer a reclamação à
CONTRATADA
. Ao longo dos anos, severa ser considerada a perda de potência das placas, sendo que no vigésimo quinto ano a mesma deve produzir com uma capacidade de 83% (oitenta e três por cento), reduzindo, proporcionalmente, a produção ao longo dos anos, considerada a garantia legal dos equipamentos.

[...]”

A parte autora/apelada, ajuizou a ação reparatória de origem, afirmando após a implementação do projeto, com a instalação dos painéis solares, a produção de energia ficou abaixo do contratado (40% abaixo do previsto em contrato), juntando relatório de produção de energia (ID. 11521447), produzido unilateralmente,
que indica
como média de geração diária real, 156,50 kwh, portanto, abaixo da média diária contratada, ainda que considerando a variação de 10% (dez por cento), pois o referido valor geraria uma média mensal de aproximadamente 4.695 kwh, quando fora contratado 6.043 kwh.

A empresa requerida/apelante, por sua vez, afirmou em sua peça de defesa (ID. 11521472), que ao realizar vistoria, tomou por base o mês de outubro de 2021, e constatou que em 15 (quinze) dias, o sistema de energia solar instalado, gerou 2.610 kwh, uma média diária de 178,8kwh, quando conforme o contratado deveria gerar uma média diária de 201,4 kwh.

Ora, ainda que se desconsiderasse o estudo técnico contratado pela autora/apelante, em razão de sua produção unilateral, consoante as informações trazidas pela própria empresa requerida/apelante em sua manifestação de defesa (ID. 11521472), constata-se que a produção de energia entregue pelo sistema de painéis fotovoltaicos, encontra-se abaixo do estabelecido em contrato, mesmo considerando o limite da variação negativa de 10% (dez por cento) prevista no ajuste contratual.

Desse modo, resta incontroverso o inadimplemento contratual apto a ensejar a reparação material, que, no caso em comento, conforme disposto na cláusula 8.4 do contrato celebrado entre as partes, impõe a obrigação pela empresa contratada, ora apelante, de instalação complementar de
placas solares que garantam a geração de energia prevista em contrato.

Acerca da responsabilidade da contratada pela geração de energia solar prevista em contrato, vejamos precedente jurisprudencial,
in verbis
:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
.
Contrato de Prestação de serviços. Sistema de geração de energia solar fotovoltaica
"on-grid". Autor contratante que reclama do fornecimento da produção de energia em quantia inferior àquela avençada com a Empresa ré contratada. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da Empresa ré, que visa à anulação da sentença por cerceamento de defesa, pugnando no mérito pela reforma para a improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste no acolhimento integral do pedido inicial. EXAME: cerceamento de defesa não configurado.
Prova constante dos autos, formada por documentos e perícia, que era suficiente para o julgamento da causa. Acervo probatório que confirma o inadimplemento parcial do contrato por parte da ré, já que não produzida a quantidade energética combinada no negócio
. Laudo pericial indicativo da impossibilidade de adimplemento integral da obrigação contratual assumida por culpa da ré. Indenização, contudo, que deve ser reduzida, para corresponder ao valor do efetivo prejuízo do autor e tendo em vista a proporção do inadimplemento da ré. Caso que comportava o acolhimento da pretensão de restituição do valor pago, mas em montante proporcional ao inadimplemento contratual, equivalente a cerca de dez por cento (10%) do convencionado. Observância do artigo 944 do Código Civil. Ausência de impugnação específica quanto à incidência da multa contratual que, como quer que seja, deve ser aplicada, já que evidenciado o descumprimento do contrato. Multa compensatória que deve ser acrescida de correção monetária a contar de 28 de dezembro de 2018, correspondente ao término da vigência contratual, a partir da qual se poderia estimar a média mensal da produção energética, e de juros de mora pela taxa de um por cento (1%) ao mês a contar da citação, por versar o caso responsabilidade civil contratual, "ex vi" da Súmula 43 do C. Superior Tribunal de Justiça e do artigo 405 do Código Civil. Padecimento moral indenizável não configurado. Sentença parcialmente reformada. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

(TJ-SP - AC: 10028299220198260414 SP 1002829-92.2019.8.26.0414, Relator: Daise Fajardo Nogueira Jacot, Data de Julgamento: 15/03/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2022). (Grifei).

Na hipótese, restando incontroverso o inadimplemento contratual pertinente a produção insuficiente de energia solar em contraposição ao previsto em contrato, conforme evidenciado do acervo probatório, bem assim, constatada a possibilidade de cumprimento integral do contrato, acertado revela-se o entendimento firmado pelo juízo “
ad quo
” quanto a condenação da requerida/apelante em proceder a instalação dos equipamentos e placas necessárias para produção da energia contratada, igualmente a condenação em reparação pecuniária pelos danos materiais impingidos.

Destarte, irrepreensível se revela a sentença vergastada, razão pela qual deve ser mantida na integra pelos seus próprio e jurídicos fundamentos, sendo de rigor, por conseguinte, o desprovimento do recurso apelatório.

Da Majoração dos Honorários Advocatícios

Por fim, em atenção ao pedido majoração dos honorários advocatícios formulado pela apelada em contrarrazões, tenho que, negado provimento ao recurso de apelação, impõe-se a majoração da verba advocatícia, no qual, fixo em 11% (onze por cento), sobre o valor do efetivo proveito econômico, nos termos do art. 85, §11º, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todas as suas disposições.

Outrossim,
desprovido o recurso de apelação, impõe-se a majoração da verba advocatícia, no qual, fixo em 11% (onze por cento), sobre o valor do efetivo proveito econômico, nos termos do art. 85, §11º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA,
04 de abril de 2023
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 13/04/2023